Tribunal: TJES
Processo: 5043005-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043005-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE DEPILACAO E ESTETICA LTDA
RECORRIDO: ALLIEX TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043005-76.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
INSTITUTO DE DEPILAÇÃO E ESTÉTICA LTDA.
RECORRIDO:
ALLIEX TRANSPORTE LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIA. ATRASO NA ENTREGA E AVARIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente, pessoa jurídica de direito privado, requereu a concessão da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com balancete de verificação (ID 14997624), o qual, verifica-se que a recorrente é incapaz de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita na forma da Súmula n. 481 do STJ, de modo que,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à parte Recorrente.

2. No mérito, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a recorrida ao pagamento de R$760,00, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros a contar da citação, reconhecendo a falha na prestação do serviço de transporte diante do atraso e da avaria na mercadoria. Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por dano moral, por ausência de prova mínima de repercussão extrapatrimonial.

3. A insurgência recursal sustenta que os transtornos experimentados — atraso superior a um mês na entrega e recebimento da carga avariada — configurariam dano moral. Contudo, apesar de a Súmula 227 do STJ admitir a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, exige-se a comprovação de violação à sua honra objetiva, entendida como sua credibilidade perante o mercado e clientes. No caso, os elementos colacionados aos autos limitam-se a demonstrar prejuízo econômico, já reparado pela indenização material fixada, não havendo prova de repercussão externa capaz de atingir a imagem da empresa recorrente.

4. Dessa forma, ainda que se reconheça o transtorno advindo da má prestação do serviço, não se verifica situação apta a caracterizar dano moral indenizável. Trata-se de dissabor próprio das relações contratuais, cujo reparo limita-se à recomposição patrimonial do valor despendido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)